Tribunal: STF
Processo: ARE 1262169
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 16, IV, DA LEI 10.826/2003. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea c do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “TRÁFICO DE DROGAS. PROVA. PROPÓSITO DE MERCANCIA CONFIGURADO. APENAMENTO. REGIME PRISIONAL. MULTA. 
    A infração de que trata a regra contida no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/2006, não é caracterizada pela venda, tão-somente, resultando incriminadas diversas outras condutas, como as de simplesmente levar consigo, ter em depósito ou guardar a substância entorpecente, desde que com o propósito de mercancia, desimportando tenha o agente efetivado - ou não - o comércio, mostrando-se suficiente, para tanto, que a prova produzida evidencie tal intento, presente quando o denunciado (reincidente), abordado, à noite, em zona onde costumeira a mercancia, dispunha de vultosa quantidade de droga especialmente nociva (100,5 gramas de crack), revelando-se induvidoso o propósito de comércio. 
    PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. 
    O simples fato de portar arma de fogo com numeração suprimida configura a conduta prevista no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n° 10.826/2003, por se tratar de delito de mera conduta e de perigo abstrato, cujo objeto imediato é a segurança coletiva. 
    Condenações mantidas. 
    Apenamentos adequados. 
    RECURSO DESPROVIDO”. (Doc. 3, p. 189) 
    Não foram opostos embargos de declaração. 
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal. (Doc. 4, p. 17-24)
      O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender ausente a demonstração de repercussão geral da matéria. (Doc. 4, p. 51-59) 
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo não merece prosperar.
    Com efeito, a parte agravante não atacou o único fundamento da decisão agravada, relativo à ausência de demonstração de repercussão geral. Esta Suprema Corte firmou jurisprudência no sentido de que a parte tem o dever de impugnar os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não ter sua pretensão acolhida, por vedação expressa do enunciado da Súmula 287 deste Supremo Tribunal Federal, de seguinte teor: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido, colacionam-se os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.083.973-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 17/4/2018) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TEMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem mostra-se necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, a revelar que a ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa.
    2. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF.
    3. O acolhimento da ausência de prática de delito permanente exige reexame do conjunto fático-probatório, providência inadmitida pela Súmula 279/STF.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.012.203-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 12/4/2018) 
    Ex positis, NÃO CONHEÇO do agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 18 de março de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente